Tribunal: CARF
Processo: 19515.000977/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000977/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.489 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DIMPER COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de parte do recurso voluntário que maneja matéria não aduzida
em sede de impugnação.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não se verifica nulidade do auto de infração quando o ato fora proferido por
autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de defesa da
contribuinte.
DECADÊNCIA. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. SÚMULA
144, CARF.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, rejeitar a preliminar de
nulidade, afastar a arguição de decadência para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000977/2008-11
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de impugnação de fls. 1351/1365, apresentada contra os autos de infração de
IRPJ, CSLL e IRRF no montante de R$ 2.033.359,50, aí incluídos juros de mora,
calculados até a data da autuação e multa de ofício de 75%, em razão de ter a
fiscalização considerado os pagamentos efetuados à empresa Incentive House S/A, no
período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005, como pagamentos a beneficiários não
identificados.
A ação fiscal foi assim conduzida:
Com os documentos solicitados em mãos, partimos à análise da escrituração da
empresa, em confronto com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica DIPJ e as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
- DCTF's , apresentadas trimestralmente, e constatamos haver valores informados
como pagamento à empresa Incentive House SA, conhecida por fornecer cartões
"Flexcard" com limite mensal de gastos aos seus usuários.
Localizamos os pagamentos a este título, e intimamos, em 08/05/2007, o
contribuinte à identificar os beneficiários destes cartões, indicando a função
ocupada dentro da empresa de cada um deles. Em sua resposta, o contribuinte disse
não ser possível localizar em seus registros a identificação dos mesmos.
Em 06/09/2007, obtivemos a informação que estes pagamentos se destinaram ao
programa de estímulo ao aumento de produtividade desenvolvido pelo contribuinte.
Disponibilizou cópias das notas f iscais referentes a estes pagamentos no intuito de
comprovar a veracidade de sua afirmação.
Reintimamos, em 18/02/2008, o contribuinte a identificar os funcionários que
receberam os montantes disponibilizados nos cartões que foram oferecidos como
programa de estimulo ao aumento da produtividade, conforme texto descrito das
notas fiscais. Porém, desta feita não houve qualquer resposta.
Assim, não restaram dúvidas quanto à efetividade do pagamento efetuado pela
fiscalizada à empresa Incentive House, e que os beneficiários dos valores
disponibilizados são pessoas diretamente ligadas ao quadro funcional da
fiscalizada, porém, não identificados pelo próprio contribuinte.
É de se concluir, também, que a administradora dos cartões é mera intermediária
entre a empresa e o real beneficiário final dos recursos, haja vista, o texto
específico inserido no campo de "descrição dos encargos" das notas fiscais, qual
seja, "programa de estímulo ao aumento da produtividade” in verbis.

Cientificado, em 25/03/2008, nos próprios autos de infração, o contribuinte apresentou,
em 25/04/2008, a presente impugnação. Após desenvolver suas teses de defesa,
requereu:
- preliminarmente reconhecer a nulidade do auto de infração por ausência de
provas acerca do cometimento dos supostos ilícitos referentes ao IRRF, IRPJ e
CSLL;
- no mérito, para excluir a exigência de IRPJ e CSLL no ano de 2003 e também
para reduzir as bases de cálculo desses tributos para R$ 179.573,54 (ano de 2004) e
R$ 60.421,17 (ano de 2005), conforme documentos inclusos.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

Os autos foram baixados em diligência, por esta turma de julgamento, em 30/11/2012,
nos seguintes termos.
O contribuinte acima identificado foi autuado (IRRF, IRPJ e CSLL), por ter
efetuado pagamentos à empresa Incentive House S/A, no período de janeiro de 2003
a dezembro de 2005, que foram considerados pela fiscalização como pagamentos a
beneficiários não identificados.
Em sua impugnação (fls. 1351/1365), o contribuinte alega, dentre outras razões,
que se mostraria indevida a cobrança de boa parte do IRPJ e da CSLL exigidos,
porque a empresa teria tido prejuízo no ano de 2003 e também porque muitos dos
valores pagos à empresa Incentive House S/A nos anos de 2004 e 2005 não teriam
sido deduzidos como despesas para apuração do lucro real , conforme fazem provas
os inclusos documentos.
Alega que no ano de 2004 as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deveriam ser
reduzidas para R$ 179.573,54, pois dos R$ 307.628,38 (Anexo IV do auto de
infração):
- R$ 11.781,90 + R$ 3.594,46 teriam sido lançados em duplicidade;
- R$ 112.678,48 não se refeririam a contas de resultado, que poderiam ter
influência na composição do lucro real (conta-contábil n.° 2.1.25.0001 -2387).
Acrescenta que no ano de 2005 as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deveriam ser
reduzidas para R$ 60.421,17, dado que dos R$ 558.189,39 (Anexo VI do auto de
infração):
- R$ 498.874,85 não se refeririam a contas de resultado, que poderiam ter
influência na composição do lucro real (conta-contábil n.° 2.1.25.0001-2387).
A isto se acrescente que em consulta ao Sistema SAPLI da SRFB não consta nenhum
registro a respeito de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL, em
nenhum ano calendário.
Por não constarem nos autos elementos suficientes para firmar-se convicção a
respeito dos valores trazidos pelo impugnante, torna-se necessário o envio dos
autos do presente processo administrativo à Delegacia de Origem, solicitando-se à
autoridade fiscal competente o seguinte:
- incluir no Sistema SAPLI da SRFB o prejuízo fiscal constante no LALUR bem
assim a base negativa da CSLL dos valores apurados pelo contribuinte no ano
calendário de 2003 e seguintes.
- verificar se de fato houve duplicidade da exigência dos R$ 11.781,90 + R$
3.594,46, no ano calendário de 2004.
- verificar se de fato os montantes de R$ 112.678,48 e R$ 498.874,85, referentes aos
anos calendário de 2004 e 2005, respectivamente, não forem deduzidos como
despesas e não alteraram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desses períodos.
- por fim, discriminar os valores tributáveis a serem mantidos para o IRPJ e para a
CSLL, nos anos calendários de 2003 a 2005 após as eventuais alterações atendidas,
levando-se em consideração o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do ano
calendário de 2003, caso não tenha sido compensados pelo contribuinte nos anos
seguintes conforme respectivos LALUR.
A fiscalização diligenciou junto ao contribuinte e apresentou o “Relatório de Atividades
Fiscais” de fls. 2759/2764, como abaixo reproduzido:
... após localizarmos os dados na nova impressão dos livros, passamos a analisar os
pedidos efetuados pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo conforme segue:
1. Quanto ao Item 1. Incluir no SAPLI da SRFB o prejuízo fiscal constante no
LALUR bem assim a base negativa da CSLL dos valores apurados pelo contribuinte
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

no ano calendário de 2003 e seguintes, informamos que tal providência foi
concluída.
Entretanto não houve possibilidade de retificar o valor do lançamento efetuado no
ano em que ocorreu o prejuízo (2003), conforme alegado pelo contribuinte, pois
este compensou com o Lucro Real todo o valor de prejuízo fiscal no ano
imediatamente posterior (2004), o que ficou evidenciado no LALUR 2004 onde o
saldo de prejuízo fiscal a compensar com lucro real foi zerado já no mês de abril ;
2. De fato houve duplicidade da exigência dos valores mencionados R$11.781,90
(onze mil , setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) e R$ 3.594,46 (t rês
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), no ano
calendário de 2004, que, assim, serão expurgados da Base de Cálculo do Auto de
Infração, conforme consolidação que apresentaremos no item 4;
3. Relacionamos no quadro abaixo os valores que foram efetivamente reduzidos da
receita bruta a título de despesas referente aos pagamentos efetuados a Incentive
House e que, dessa forma, devem permanecer como base de cálculo do auto de
infração de IRPJ e CSLL:
(vide tabelas de fls. 2761/2763)
Salientamos que as diferenças apuradas e indicadas pelo contribuinte como não
integrantes do rol de despesas dos anos de 2004 e 2005, quais sejam, R$ 112.678,48
e R$ 498.874,85, respectivamente, realmente não foram lançadas em contas de
resultado, não afetando a apuração do Lucro Real , devendo ser expurgados da
base de cálculo do auto de infração. Tais valores foram lançados em Contrapartida
com a conta 2.1.25.0001-2387 Projetos de Marketing Aplicações.
Assim, os montantes indicados na linha "Total" dos quadros acima devem ser
considerados como nova base de cálculo dos Autos de Infração tanto do IRPJ,
quanto da CSLL, conforme consolidaremos no i tem 4;
As novas bases de cálculo do IRPJ, CSLL e IRRF estão demonstradas nos quadros a
seguir:

Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou tempestivamente a
manifestação de inconformidade de fls. 2768/2784, com as alegações a seguir
sinterizadas:

preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração
combatido, por ausência de provas acerca das infrações ao IRRF, IRPJ e
CSLL;

no mérito, sejam consideradas legítimas as despesas, a título de
pagamentos realizados pela ora manifestante à Incentive House S/A,
lastreadas nas idôneas e hábeis notas fiscais emitidas por esta última e,
por conseguinte, a invalidade da mantença destes valores na base de
cálculo de IRPJ e CSLL como pretende fazer valer o agente fiscal .
É o Relatório.

Ao julgar o caso, a DRJ afastou a preliminar de nulidade do auto de infração, e
destacou as seguintes razões de mérito:
No mérito, conforme relatado a autuação decorreu do fato de ter a fiscalização
constatado, após as devidas intimações, que a empresa efetuou pagamentos à empresa
Incentive House S/A, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005, e que os
beneficiários dos valores disponibilizados eram pessoas diretamente ligadas ao quadro
funcional da fiscalizada, porém, não identificados pelo próprio contribuinte.
Constatou, ainda, a fiscalização que a administradora dos cartões era mera intermediária
entre a empresa e o real beneficiário final dos recursos, e ressaltou o texto específico
inserido no campo de "descrição dos encargos" das notas fiscais, apresentadas, qual
seja, "programa de estímulo ao aumento da produtividade.
Ocorre que tais pagamentos não são dedutíveis, na apuração da base de cálculo do IRPJ,
pois assim estabelece o art. 304 do RIR/99 em que se fundou a autuação:
Pagamentos sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
Art . 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas
a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei
no 3.470, de 1958, art . 2o ).
Portanto, correto o entendimento da glosa de tais despesas por falta de identificação dos
beneficiários dos pagamentos que teriam sido efetuados por meio dos cartões
denominados "Flexcard”.
No entanto, assiste razão ao impugnante, ao alegar duplicidade das exigências dos
valores de R$ 11.781,90 e de R$ 3.594,46, no ano calendário de 2004. Como acima
relatado, procedeu a fiscalização, por ocasião da diligência a exclusão dos valores de R$
112.678,48 e R$ 498.874,85, da base de cálculo do IRPJ, dos anos calendários 2004 e
2005, respectivamente, por constatar que de fato não tinham transitado por contas de
resultado, tendo apresentado as bases de cálculo corrigidas em fls. 2763 e acima
reproduzidas.
No tocante à tributação da CSLL, por tratar-se de tributação reflexa de irregularidade
descrita e analisada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e em razão
da relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento dado ao IRPJ.
Quanto ao Imposto de Renda na Fonte, por se tratarem os indigitados pagamentos de
remuneração em forma de benefícios, o art. 74, II, da Lei no 8.383/1991, assim dispõe:
Art . 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
...
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa:
...
1o ) A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
2o ) A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento.
Com relação à incidência da tributação do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
Lei n° 8.981, de 20/01/1995 estabelece o seguinte em seu artigo 61:
Art . 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art . 74. da Lei n° 8.383, de 1991.
A isto se acrescente que o disposto pelo art. 675 do RIR/99, que assim dispõe:
Art . 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se
refere o art . 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a
tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco
por cento.
Assim correta a exigência do imposto de renda na fonte, haja vista a não identificação
por parte do contribuinte dos reais beneficiários dos pagamentos em questão.
Posto isto, voto por julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, para:
- cancelar parcialmente os lançamentos de IRPJ e CSLL conforme demonstrativos que
se seguem;
- cancelar parcialmente os valores lançados relativos ao IRRF, exonerando-se tão
somente os valores de R$ 1.935,47 e R$ 6.344,10, lançados em duplicidade no período
de apuração de fevereiro de 2004, devendo ser mantidos todos os demais valores;
- manter a multa de ofício de 75%, incidente sobre os valores mantidos.

É como voto.

Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 2.813), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
18/12/2014.
Em sede de recurso, em apertada síntese, a contribuinte:
i.
Novamente aduz a nulidade do auto de infração, vez que não fora lastreado
em provas, e que não se pode admitir que o Fisco autue com supedâneo
em meras presunções ou suposições de que os valores pagos a terceira
pessoa jurídica seriam destinadas a remuneração de pessoas físicas. No
mais, apresentar argumentos que se confundem com o próprio mérito em
debate;
ii.
Quanto à glosa de despesas, argumenta que os valores autuados foram
devidamente registrados contabilmente como despesas com lastro em
notas fiscais idôneas emitidas pela empresa INCENTIVE HOUSE S/A,
estando correta a apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL;
iii.
No tocante ao IRRF, alega que as despesas apropriadas se dão em razão de
pagamentos à pessoa jurídica INCENTIVE HOUSE S/A, restando-se claro
que não houve pagamento a beneficiários não identificados, de modo que
deve ser afastada a exigência à alíquota de 35%;
iv.
Subsidiariamente, argui a decadência de parte do lançamento de IRRF. Isto
porque o auto de infração fora lavrado em 28/03/2008, e diz respeito a
lançamento do período de janeiro/2003 a dezembro/2005. Desse modo,
entende que devem ser afastadas as cobranças de IRRF quanto aos meses
de janeiro e fevereiro de 2003, eis que fulminadas pela decadência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

Exame de Admissibilidade
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.
Contudo, entendo que atende apenas parcialmente aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Explico.
Compulsando-se os autos, mais especificamente a Impugnação (e-Fls. 1.351 a
1365), verifica-se que na peça inaugural a contribuinte contestou apenas a preliminar de
nulidade, por ausência de provas dos supostos ilícitos, bem como pleiteou a exclusão da
exigência do ano de 2003, por supostamente ter prejuízo fiscal, e a redução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL para R$ 179.573,54 (2004) e R$ 60.421,17 (2005).
Inclusive, estes são os pedidos que contam especificamente na Impugnação,
conforme recorte a seguir:

Como visto, a DRJ afastou a preliminar de nulidade do auto, e acolheu
parcialmente o pleito da contribuinte em reduzir a base de cálculo de IRPJ e CSLL dos anos de
2004 e 2005, com supedâneo no relatório de diligência fiscal. Ainda, cancelou valores lançados
em duplicidade IRRF.
Contudo, após a apresentação da Impugnação, a interessada apresenta novos
argumentos de mérito quanto à glosa de despesas e quanto ao IRRF, como visto no itens “ii” e
“iii” do relatório.
Contudo, tal matéria alegada no recurso sequer fora arguida na Impugnação, o que
torna inviável admitir sua análise, sob pena de supressão de instância.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

Nesse sentido, como disciplinado nos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, a
impugnação é que instaura a fase litigiosa. Não tendo a contribuinte impugnado a matéria na
manifestação de inconformidade, tem-se pela ocorrência da sua preclusão material. É o que se
verifica nos dispositivos a seguir:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

Desse modo, entendo que tais argumentos não devem ser conhecidos.
Inova também a Recorrente, ao arguir a decadência de parte do lançamento de
IRRF para os meses de janeiro e fevereiro de 2003.
Todavia, como a decadência trata-se de matéria de ordem pública, que inclusive
pode ser conhecida de ofício, tenho por conhecer deste ponto do recurso voluntário.
Portanto, entendo por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto
a preliminar de nulidade, e a arguição de decadência.

Arguição de Nulidade do Auto de Infração – Cerceamento do Direito de Defesa
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a suposta nulidade do auto de
infração, por não supostamente não estar lastreado por provas.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

Pela prescrição legal, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, vez
que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
Ademais, quanto às alegações de que o auto de infração não fora lavrado com
meras presunções, e de que não estaria sustentado com provas das infrações, entendo que se
tratam questões que deveriam ser discutidas no próprio mérito da questão.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Prejudicial de Mérito- Arguição de Decadência
Como já visto, a recorrente argumenta na peça recursal a decadência de parte do
lançamento do IRRF, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2003.
Quanto a este ponto, já é entendimento pacífico no Carf de que o prazo
decadencial do IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado submete-se ao que dispõe
o art. 173, I, do CTN. É o que se verifica na Súmula no 114, CARF:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim sendo, para os fatos geradores de IRRF ocorridos em janeiro e fevereiro de
2003, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
é 01/01/2004, e o prazo decadencial de cinco anos se consumaria apenas em 01/01/2009. Como o
lançamento fora efetuado em 28/03/2008, não houve decadência.
Portanto, rejeito a arguição de decadência.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, e
na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e rejeitar a arguição de decadência,
negando-lhe provimento.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000977/2008-11

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2853
DF CARF MF
Original